Tribunal: TJMT
Processo: 1010451-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1010451-21.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: NATASHA PREZA SACHETTI
EMBARGADO: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.
A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.
Esta via não se presta ao reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010451-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - CPF: 067.865.219-83 (ADVOGADO), NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (EMBARGANTE), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGADO), JULIA CZARNOBAI DELAZERI - CPF: 849.857.470-68 (ADVOGADO), RAFAEL DE FREITAS VALLE DRESCH - CPF: 898.387.340-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Esta via não se presta ao reexame de matéria já decidida.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, alegando omissão e contradição no julgado.

Sem contrarrazões.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A embargante/agravante afirma que a omissão estaria presente no fato de que a embargada fundamentou a ação nos dispositivos relacionados aos vícios redibitórios, atraindo o prazo decadencial de 180 dias, o que foi rejeitado pelo acórdão ora impugnado. E não apontou especificamente em que consistia a alegada contradição.

O voto condutor do acórdão embargado assim ficou consignado:

“Segundo a agravada, em clara inadimplência contratual, a agravante vendeu a ela bovinos em condições distintas do expressamente convencionado – animais tratados com o aditivo sintético Ractopamina (RAC), de uso proibido por diversos players do mercado internacional como Rússia, China e União Europeia, locais do destino da carne em questão.

Disse que em decorrência da detecção desse produto, ela foi oficiada pelo MAPA que determinou o retorno de todas as cargas relativas ao lote em que estavam presentes os materiais impuros.

Afirmou que esse comportamento ensejou o descumprimento do contrato e lhe causou inúmeros prejuízos, motivo pelo qual, em 16/07/2021, ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais.

Em contestação a agravante suscitou a ocorrência do instituto da decadência, porque transcorrido o prazo de 180 dias para reclamação de
suposto caso de vicio redibitório
, o que foi rejeitado pelo juízo a quo.

Acerca dos vícios redibitórios, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornam imprópria ao uso a que se destina, ou lhe diminuam o valor. A coisa defeituosa pode ser enjeitada pelo adquirente, mediante devolução do preço e, se o alienante conhecia o defeito, com satisfação de perdas e
danos
(
CC
, arts.
441
e
443
). (...)

Se o defeito for aparente, suscetível de ser percebido por um exame atento, feito por um adquirente cuidadoso no trato dos seus negócios, não constituirá vício oculto capaz de justificar a propositura da
ação
redibitória." (Gonçalves, Carlos Roberto Direito civil brasileiro, volume 3 : contratos e atos unilaterais / Carlos Roberto Gonçalves. - 14. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017)

No caso de negócio jurídico envolvendo animais, o prazo decadencial da ação redibitória é de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir da ciência do vício art.
445
,
§ 2o
, do
CC
.

Já a
pretensão não é de devolução do preço pago, mas de reparação civil que não se sujeita ao prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional de 03 (três) anos, estabelecido pelo art.
206
,
§ 3o
,
V
, do
CC
.

Neste caso, os pedidos formulados pela autora/agravada, possuem apenas natureza indenizatória, uma vez que pretende o ressarcimento de
danos
que ensejaram a rescisão contratual com os compradores da carne bovina em decorrência do produto encontrado na mercadoria, e esse pedido não foi alcançado pelo prazo decadencial.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de natureza indenizatória, em que a parte objetiva ser indenizado pelos danos decorrentes de vício oculto, não há a incidência da prejudicial de decadência.
Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10000212209415001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECADÊNCIA - Não ocorrência - Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor - Não incidência -
Ação que não se fundamenta em exercício de direito à redibição ou ao abatimento no preço, mas em pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade civil contratual
- Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - Violação no dever de informação a consumidora - Ocorrência - Autora que adquiriu imóvel sem saber sobre a existência de caixa de passagem elétrica na área privativa externa do apartamento - Inteligência do art. 6o, III, do CDC - DANO MATERIAL - Acolhimento - Existência de caixa elétrica que impõe limite ao uso da propriedade imóvel - Inspeção e manutenção da rede elétrica do bloco todo de apartamentos que impõe à adquirente do imóvel o acesso de terceiros desconhecidos em seu lar - Valor da desvalorização imobiliária a ser definido em sede de liquidação de sentença - DANO MORAL - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Alteração do quantum debeatur - Desacolhimento - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que bem se ajusta à hipótese - Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10087399620218260037 SP 1008739-96.2021.8.26.0037, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 25/05/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE
DANOS

MORAIS
E COMPENSAÇÃO DE
DANOS

MORAIS
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205
DO
CÓDIGO CIVIL
.

1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência
em relação à pretensão de
indenização
por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores.

2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art.
26
,
II
e § 1o, do
CDC
).

3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art.
20
do
CDC
, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

4.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A
ação
, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

5. À falta de prazo específico no
CDC
que regule a pretensão de
indenização
por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art.
205
do
CC/02
, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a
Súmula 194/STJ
, aprovada ainda na vigência do
Código Civil de 1916
("Prescreve em vinte anos a
ação
para obter, do construtor,
indenização
por defeitos na obra").

6. Recurso especial conhecido e provido. (Terceira Turma do STJ.
Recurso Especial no 1.717.160/DF
. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. Data do Julgamento: 22/03/2018. Data da publicação: 26/03/2018)

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

As arguições são infundadas pois a
omissão
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não ocorreu, e a
contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se verifica neste caso.

O voto condutor do acórdão embargado se manifestou sobre todas as alegações aduzidas pelo recorrente e necessárias ao deslinde da questão.

Constata-se que a intenção da embargante é de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022